Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721092-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0700528-35.2021.8.07.0018, suspendeu o andamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF que julgou o Tema 1.093. Explica que impetrou o mandado de segurança na origem objetivando o afastamento da cobrança do DIFAL e do adicional ao FECP, e que requereu liminar para suspender a exigibilidade do tributo. Narra que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito até a publicação do acórdão do Tema 1.093, e que após a publicação do referido acórdão, renovou o pedido de concessão da liminar, contudo, o Juízo determinou novamente a suspensão do feito, até o julgamento dos embargos de declaração opostos em relação ao acórdão do Tema 1.093, entendendo ser temerário deferir ou indeferir a liminar antes do referido julgamento. Ressalta que a decisão deve ser reformada. Em suas razões recursais, afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 ocorreu em sede de controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual a eficácia da decisão ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, que, no caso, ocorreu em 03/03/2021. Sustenta que o mandando de segurança em análise foi impetrado em 04/02/2021, portanto, antes da publicação da ata de julgamento, devendo ser considerado como “processo em curso”, para fins de adequação à ressalva da modulação de efeitos realizada pelo colendo STF. Alega que os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF não visam modular efeitos no julgamento, mas sim alterar a convicção do entendimento adotado. Repisa que é incabível a suspensão do feito, uma vez que já foi publicada a ata de julgamento do Tema 1.093 e, tratando-se de decisão proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser imediatamente aplicada a decisão da Corte Suprema. Tece considerações quanto à necessidade de determinar a imediata suspensão da cobrança dos tributos. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para: i) que seja determinada a suspensão da exigibilidade do DIFAL e do adicional FECP; ii) que seja determinada a abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo de pagamento do tributo. No mérito, requer a confirmação dos pedidos liminares, bem como que seja reformada a decisão agravada para afastar a suspensão do feito e determinar o seu regular processamento. Preparo recolhido (ID 26899111 e ID 26899112). Despacho de ID 26971447 intimando a parte agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento de parte do recurso, por supressão de instância, tendo a parte se manifestado por meio da petição de ID 27161100 pugnando pelo conhecimento total do recurso. É o relatório. DECIDO. Preliminar de Ofício – Supressão de Instância A parte agravante interpôs recurso em face da decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF que julgou o Tema 1.093. Transcrevo a decisão (ID 93391983 – autos de origem): Vistos etc. Assiste razão ao Distrito Federal. Apesar da publicação do v. Acórdão da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), em 25/05/2021, foram opostos Embargos de Declaração pelos Estados. Desse modo, é imprescindível se aguardar o julgamento dos aclaratórios para que o Pretório Excelso se pronuncie acerca da modulação dos efeitos sobre os contribuintes que já ajuizaram ação antes da data do julgamento do v. Acórdão – 24/02/2021. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até o julgamento dos Embargos de Declaração no v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Após, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pela impetrante, ora agravante, estes foram assim apreciados (ID 94183849 – autos de origem): Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., contra a decisão que suspendeu a tramitação do processo (ID 94105180). Aponta omissão, tendo em mira a publicação pelo col. STF, em 25/05/2021, do v. Acórdão do ARE no 1.287.019 – Tema 1093 em sede de repercussão geral. Ressalta que a decisão é omissa quanto aos artigos 927, III, e 1.040, III, do CPC referentes à previsão de que a publicação de acórdão em julgamento de repercussão geral como marco vinculante do direito a ser aplicado por este Juízo no caso concreto, de maneira imediata. De outra senda, destaca omissão no tocante ao artigo 927, I, do CPC acerca do julgamento da ADI 5469 pelo col. STF onde a exação em tela também foi afastada em sede de controle de constitucionalidade. Arremata pontuando que a oposição de aclaratórios pelas Fazendas Públicas no Tema 1.093 não impede a eficácia do respectivo acórdão proferido. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios objetivando o saneamento das omissões elencadas. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Das Omissões À embargante evidencia omissões no ato judicial atacado em razão da publicação do v. Acórdão pelo col. STF. Sem razão à parte autora mesmo com a interposição de embargos de declaração naquele feito. Como explicado na decisão impugnada, é imprescindível se aguardar o julgamento dos aclaratórios para que o Pretório Excelso se pronuncie acerca da modulação dos efeitos sobre os contribuintes que já ajuizaram ação antes da data do julgamento do v. Acórdão – 24/02/2021. Não obstante, a própria sociedade empresária autora afirmou, nestes aclaratórios, a propositura do feito em 01/02/2021. Neste diapasão, o julgamento dos embargos de declaração pelo Pretório Excelso repercute diretamente na contenda. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Nestas circunstâncias, não há de se falar nas omissões indicadas. Ao revés, o ato judicial atacado busca a segurança necessária para julgar a lide com segurança e atendendo às modulações estatuídas pelo col. STF em situações deste jaez. Nessa digressão, não constato a presença de qualquer vício na decisão, mas sim entendimentos diametralmente opostos àqueles trazidos pela demandante. Observa-se que pretende, na realidade, rediscutir matéria decidida de maneira contrária aos seus interesses. Por isso, eventual irresignação acerca da decisão embargada deve ser realizada pela via do meio recursal adequado, conforme faculta a legislação processual vigente. Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer omissão na decisão vergastada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Por essas razões, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. (destaques no original) Da análise dos autos, sobretudo, no que tange aos pedidos de antecipação da tutela recursal constantes do recurso ora em análise, verifica-se que o agravo deve ser parcialmente conhecido. Conforme se observa das decisões transcritas em linhas alhures, os pedidos formulados pela parte agravante para serem apreciados liminarmente, quais sejam: (i) determinação de suspensão da exigibilidade do DIFAL e do adicional FECP; (ii) abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo de pagamento do tributo, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. Nesse contexto, não tendo sido analisados pelo Juízo a quo os referidos requerimentos, impossível conhecer tais matérias em sede de agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise da preliminar de coisa julgada trazida em contraminuta quando ainda não examinada pelo juízo a quo, pois configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico vigente. 2. Diante da necessidade de ampla dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude aventadas pelas agravantes, incabível a antecipação da tutela recursal para sua manutenção na posse dos imóveis. 3. Não se reconhece a conexão de processos, mesmo que seja comum o pedido ou a causa de pedir, quando um deles já tiver sido julgado. 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento não comporta fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1261162, 07033005920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para embargar as construções que alteram a fachada do condomínio e a destinação das unidades. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões não pode ser conhecida, porquanto tal questão não submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260782, 07053878520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, cabe destacar que é vedada apreciação por esse Juízo de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso quanto aos seguintes pleitos: (i) determinação de suspensão da exigibilidade do DIFAL e do adicional FECP; (ii) abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo de pagamento do tributo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, tão somente no que tange ao pedido de levantamento da suspensão do feito e determinação de seu regular processamento. Contudo, como não houve pedido de antecipação da tutela recursal nesse sentido, o citado requerimento somente será objeto de deliberação por ocasião da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Posteriormente, retornem os autos conclusos para a prolação do voto. Brasília-DF, 13 de julho de 2021 15:29:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador